Tribunal: CARF
Processo: 13886.721205/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos após a ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 59

1
58
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13886.721205/2015­41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.539 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
LEANDRO DE CARVALHO RAÇÕES
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos após a ciência do ADE,
deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721205/2015-41
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 60

2

Relatório
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 61

3

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Receita Federal.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/PCA No 1687794, de
1o de setembro de 2015 (fl. 22), com base na existência de débitos exigíveis do próprio SN,
listadas no próprio corpo do ADE:

Na impugnação contra a exclusão do Simples Nacional em face da existência
de débito junto a Receita Federal com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 2006, a Recorrente alega que o ato de exclusão é ilegal e
inconstitucional e desvia a finalidade da lei do Simples Nacional.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
do Simples Nacional, por entender que os dispositivos que tratam da exclusão do Simples
Nacional são constitucionais, bem como que a Recorrente não teria pago totalmente os débitos,
motivo pelo qual os débitos constaram em seu sistema como em aberto, ou seja com a
exigibilidade não suspensa.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2016
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que
obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal,
expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a
que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios
constitucionais.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 62

4
As
autoridades
administrativas
estão
obrigadas
à
observância da legislação tributária vigente, não possuindo
competência para afastar normas mediante apreciação de
sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando
não comprovada a regularização tempestiva do débito
motivador.
EXCLUSÃO
POR
MOTIVO
DE
DÉBITOS
EM
COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE.
SENTENÇA
STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em
decisão de repercussão geral, pela constitucionalidade da
exclusão do Simples Nacional por motivo da existência de
créditos tributários não suspensos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 63

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente não quitou os débitos indicados no ADE até o presente
momento, permanecendo portanto sem a exigibilidade suspensa.

No Recurso Voluntário apenas se presta a produzir alegações de cunho de
ilegalidade e inconstitucionalidade dos dispositivos que regulamentam a exclusão do Simples
Nacional.
Quanto à alegação relacionada à inconstitucionalidade da Lei Complementar
no 123, de 2006, artigo 17, inciso V (que determinada a exclusão do Simples por existência de
débitos), cumpre ressaltar que a jurisprudência do STF está pacificada no sentido da
constitucionalidade do mencionado dispositivo, após o julgamento do RE 627543/RS, com
repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do tribunal maior acompanhou por maioria o
voto do relator, ministro Dias Tóffoli. Vejamos a ementa do acórdão:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se
fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento
jurídico
diferenciado,
o
qual
guarda,
ainda,
perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 64

6
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica.
Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.

Assim, conforme pode se verificar da decisão do STF acima citada, o inciso
V do artigo 17 da Lei Complementar 123/06 é constitucional. Desta forma, também afasto a
alegação da Recorrente de que a matéria relativa a exclusão do Simples Nacional teria sido
regulamentada por legislação infra ordinária, eis que conforme pode se ver do acórdão do
Pretório Excelso existe dispositivo de lei complementar regulamentando tal matéria.

De resto, como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem exigibilidade suspensa e os argumentos de defesa não
apresentam qualquer prova de que tais débitos forma pagos em algum momento, entendo que o
v. acórdão deve ser mantido.

Ou seja, os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples foram indicados
no ADE e a Recorrente não apresentou aos autos provas de que teria quitado tais débitos até o
momento.

Sendo assim, como entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido,
adoto seus fundamentos como razão de decidir.

4. A peça de contestação apresentada pela defesa levanta
violação aos princípios constitucionais, tais como, a do
tratamento favorecido e diferenciado às microempresas e
empresas de pequeno porte e da legalidade. Também alega
inconstitucionalidade do procedimento de exclusão em razão da
existência de débitos não suspensos.
Da legalidade do ato administrativo de exclusão
5. Inicialmente vale destacar que, em relação ao regime
tributário conhecido como Simples Nacional, a competência da
Receita Federal do Brasil, que abrange expedir atos de exclusão,
inclusive no caso de existência de débitos para com a Fazenda
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 65

7
Pública, está expressa no artigo 33 da Lei Complementar 123,
de 2006, combinado com artigos precedentes, conforme abaixo:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou
mediante comunicação das empresas optantes. (efeitos: a partir
de 01/07/2007)
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional darse­ á quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar­se­á:
I ­ por opção;
II ­ obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar;
(...)
Art.33. A competência para fiscalizar o cumprimento das
obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional
e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29
desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e
das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e,
tratando­se de prestação de serviços incluídos na competência
tributária municipal, a competência será também do respectivo
Município.
(...)
5.1. Como se vê, pela legislação acima transcrita, compete à
RFB e demais entes federativos fiscalizar o cumprimento das
obrigações principais e acessórias das empresas optantes pelo
Simples Nacional. Evidente, essa competência inclui verificar (e
tomar as devidas providências) no caso de os optantes incidirem
nos critérios de vedação ou de exclusão previstos pela lei. Os
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 66

8
dispositivos negritados acima demonstram claramente a
previsão legal relacionada à exclusão do contribuinte na
hipótese de existência de débitos.
6. A Resolução CGSN No 94, de 2011, ao regulamentar a citada
lei, reafirma a competência legal da RFB. Vejamos os
dispositivos:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do
Simples Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
§ 5o; art. 33)
I ­ da RFB;
II ­ das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças
do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do
estabelecimento; e
III ­ dos Municípios, tratando­se de prestação de serviços
incluídos na sua competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo
ente federado que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP
pelo ente federado que tenha iniciado o processo de exclusão,
segundo a sua respectiva legislação, observado o disposto no
art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o­A a 1o­
D; art. 29, §§ 3o e 6o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
VI ­ a partir do ano­calendário subsequente ao da ciência do
termo de exclusão, na hipótese de possuir débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, inciso V;
art. 31, inciso IV) ( Redação dada pela Resolução CGSN no 100,
de 27 de junho de 2012 )
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30
(trinta) dias contados da ciência da exclusão de ofício,
possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante
pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
31, § 2o) ( Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de
junho de 2012 )
(...)(original sem grifos)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 67

9
6.1. A empresa que possui débitos, previdenciários ou não,
inscritos ou não em Dívida Ativa, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, não poderá recolher tributos na forma do Simples
Nacional, nos termos do artigo 15, inciso XV, da Resolução
CGSN No 94/2011.
Assim, se possui débitos, não pode apurar os tributos pela forma
simplificada e, portanto, deve ser excluída.
6.2. O inciso II do artigo 73 da citada Resolução estabelece que
a comunicação de exclusão deverá ser feita pelo próprio
contribuinte e, no caso de possuir débitos, essa comunicação
deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de exclusão.
6.3. Se o contribuinte não comunicar a existência de débitos e
permanecer no Simples Nacional, compete à RFB ou demais
entes federativos, consoante artigo 75, identificar a situação
excludente, expedir termo e iniciar o processo de exclusão,
segundo a sua respectiva legislação, respeitados os princípios do
contraditório e da ampla defesa. No caso concreto foi dada a
ciência da exclusão e fornecido prazo para regularização dos
débitos ou para defesa.
6.4. O artigo 76 trata dos efeitos da exclusão. Na hipótese
excludente relativa à existência de débitos, caso o contribuinte
não regularize as pendências e não apresente defesa ou, ainda,
apresentando manifestação de inconformidade venha a receber
decisão definitiva desfavorável, será excluído do Simples
Nacional a partir do ano­calendário seguinte ao da
comunicação de exclusão. Ainda, o prazo para regularização de
pendências é de trinta dias após a ciência do ato declaratório de
exclusão.
7.
Dessa
forma,
o
ato
administrativo
expedido
pela
DRF/Piracicaba (SP) obedece ao princípio da legalidade, vez
que encontra amparo legal em sentido estrito. O ato oportuniza
a ampla defesa, visto que resta clara a motivação (existência de
débitos não suspensos), além de conferir prazo para contestação.
8. Quanto à questão relacionada à inconstitucionalidade da Lei
Complementar No 123, de 2006, artigo 17, inciso V (vedação ou
exclusão por existência de débitos), cumpre ressaltar que a
jurisprudência do STF está pacificada no sentido da
constitucionalidade
do
mencionado
dispositivo,
após
o
julgamento do RE
627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do tribunal maior acompanhou
por maioria o voto do relator, ministro Dias Tóffoli. Vejamos a
ementa do acórdão:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade.
Recurso não provido.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 68

10
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se
fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento
jurídico
diferenciado,
o
qual
guarda,
ainda,
perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica.
Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
8.1. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do ADE
de exclusão do Simples Nacional aqui analisado.
9. De qualquer forma, o exame de validade de dispositivo
previsto em lei, tendo por parâmetros princípios
constitucionais,
demandaria
controle
de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de
maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente
vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a
teor do art. 26­A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26­A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.721205/2015­41
Acórdão n.o 1402­005.539
S1­C4T2
Fl. 69

11
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
10. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de
CONSIDERAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e, em consequência, manter a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2016.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital